Tribunal: TJES
Processo: 5000167-11.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-11.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIR DE OLIVEIRA BASTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9070197. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 10/02/2021 A 10/08/2021 NO VALOR DE R$ 6.753,50. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000167-11.2021.8.08.0029
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JAIR DE OLIVEIRA BASTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9070197. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 10/02/2021 A 10/08/2021 NO VALOR DE R$ 6.753,50. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA POR JAIR DE OLIVEIRA BASTOS EM FACE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, CONSISTENTE EM TER RECONHECIDO INDEVIDA A COBRANÇA DE DÉBITO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO DA PARTE REQUERENTE QUE EM 10/08/2021, TÉCNICOS DA REQUERIDA TROCARAM O AFERIDOR DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE, ACOMPANHANDO O INÍCIO DO PROCESSO, MAS NÃO ASSINOU NENHUM DOCUMENTO. EM 19/10/2021, RECEBEU UMA COBRANÇA DE R$ 6.753,50, BASEADA NA ACUSAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO AFERIDOR, O QUE O REQUERENTE NEGA, ASSIM COMO A RECUSA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) RATIFICAR as Decisões ocorridas no ID 10647076 e 39842462. b) DECLARAR indevida a cobrança de débito no valor de R$ 6.753,50 (sei mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) aferida pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no TOI 9070197; objeto de discussão dos autos, em nome da parte autora JAIR DE OLIVEIRA BASTOS. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora porque “O acesso ao Juizado 10 Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por força do que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. REJEITADA A PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9070197, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID.: 10660936).
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO QUE O REQUERENTE ACOMPANHOU INTEGRALMENTE A INSPEÇÃO REALIZADA, EIS QUE O TOI NÃO SE ENCONTRA ASSINADO. DESSARTE, EM QUE PESE A OBSERVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR RECUSOU A ASSINAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR (ID. 10660936 - Pág. 3), OBSERVA-SE QUE A RECORRENTE/REQUERIDA DEIXOU DE COLHER ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO LOCAL, MANTENDO-SE COMO SIGNATÁRIOS, APENAS SEUS PREPOSTOS QUE REALIZARAM A INSPEÇÃO. DE FATO, É PROVA UNILATERAL, GERADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ E QUE NÃO CONSTA QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA IMPARCIAL. NESTE DIAPASÃO, AINDA QUE ALEGUE A RECORRENTE TER NOTIFICADO O CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NÃO FOI CUIDADOSA EM SE ATENTAR O QUE PRECONIZA AO ART. 129, § 2º E § 3º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ao lado disso, a requerida também não faz prova do real consumo da unidade, pois, apesar de juntar telas sistêmicas, (ID 17539242 - Pág. 32), sequer junta aos autos faturas anteriores, de modo a constatar que o consumo não se manteve nos meses subsequentes à detecção da suposta irregularidade no medidor, que da fraude resultou faturamento a menor de energia para caracterizar o prejuízo e autorizar a cobrança do consumo não faturado, como feito pela requerida.”
NÃO OBSTANTE, RESSALTA-SE QUE NESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, DADA A GRAVIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, HÁBIL A COMPROVAR DE FATO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, TAIS COMO PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DA OCORRÊNCIA, A FIM DE EMBASAR FUTURAS MEDIDAS A SEREM TOMADAS, POIS A INFRAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DEVE SER REGISTRADA DE FORMA SEGURA, INEQUÍVOCA. E MAIS, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 30/08/2021, A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 30/09/2021 - CONFORME SE OBSERVA DO
PRINT
DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ID. 10660782 - Pág. 7. NÃO POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 6.753,50) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)